Tribunal: TJPA
Processo: 0008668-22.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008668-22.2017.8.14.0026

APELANTE: FERNANDO CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0008668-22.2017.8.14.0026.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ.

APELANTE: FERNANDO CORREA DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
VIA INADEQUADA.

ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DE VETOR NEGATIVO.
MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em
habeas corpus,
cuja competência é da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA, e jurisprudência dominante, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. Pleito não conhecido.

2.
Impossível o acolhimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal
, diante de vetor negativo
quanto as circunstâncias do crime. Necessidade, porém, de reanálise da dosimetria, mas para patamar próximo.

3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FERNANDO CORREA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que condenou o apelante à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, e mais o pagamento de 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP.

A defesa, em suas razões recursais, pugnou pelo direito de recorrer e liberdade, bem como pela fixação da pena-base no mínimo legal (ID 17997872).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17997881), seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 18127922.

É o relatório
.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a,
em parte, pois, não conheço o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa requereu, inicialmente, que o ora apelante aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade, afirmando não haver necessidade/fundamentos à prisão.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).
1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime.

(TJ/PA, 2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).
GRIFEI.

Ademais, em última análise, o magistrado sentenciante fundamentou bem a necessidade da manutenção da prisão, por ocasião da sentença condenatória, não havendo qualquer teratologia a ser analisada nesta via.

Pelo exposto, não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito em estudo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia (ID 17997839), em síntese, que
no dia 01 de novembro de 2017, o acusado e

outro agente conhecido somente como geladeira (textuais), entraram na casa das vítimas Osmar Tomaz Lima e Noemia Silva Lima, e, fazendo uso de uma faca e uma arma de fogo, os acusados colocaram lençóis no rosto dos familiares das vítimas e começaram a indagar acerca de um cofre, mas como não havia, subtraíram a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 02 (duas) alianças de ouro, 03 (três) relógios masculinos, 01 (um) relógio feminino, 01 (uma) pulseira, 01 (um) anel, 01 (um) perfume, 02 (duas) bolsas de bebes e várias roupas masculinas.

Explicitou a peça exordial que durante o assalto os acusados mantiveram todos amarrados e em quartos separados, tendo a criança de 07 meses permanecido com a mãe, senhora Noemia.

Por volta de 7h30, a Polícia Militar foi acionada e em diligência no local identificaram os acusados, através das filmagens feita pela câmera da vizinha das vítimas. Por fim, começaram às buscas, localizando o acusado Fernando, em uma casa na Rua 15 de novembro, na posse de alguns objetos fruto do roubo.

São os fatos.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O ora apelante requer a reforma da dosimetria da pena, visando a fixação da pena-base no mínimo legal, pelo que entendo assistir parcial razão à defesa, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 17997856 - Págs. 1 a 2):

(...).

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar FERNANDO CORREIA DA SILVA, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções penais do art. 157 § 2°, incisos I e II do Código Penal, na forma do art. 70, do Código Penal, em relação aos crimes de roubo circunstanciado, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole o dolo empregado na prática do crime; não possui
antecedentes
criminais; No que se refere à
conduta social
e à
personalidade
do agente não há nos autos quaisquer informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais, portanto são circunstâncias neutras. Os
motivos
do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica do respectivo crime; as

circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que o acusado invadiu a casa das vítimas, ficando de campana esperando o horário delas saírem para ir ao trabalho para surpreende-las e invadir a casa, mantendo-as em seu poder e restringindo sua liberdade, e como se não bastasse, colocou a arma na cabeça de uma criança de 7 meses; houve
consequências
desfavoráveis, uma vez que não foram restituídos todos os bens às vítimas;
o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do crime.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
06 (seis) anos
.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, concorre as
atenuantes
prevista no art. 65, inciso I e III, d, do Código Penal, conforme abordado na fundamentação, todavia, como com a diminuição da pena ficaria abaixo do mínimo legal, mantenho
em 05 (cinco) anos de reclusão. Não há agravantes
.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existirem majorantes – concurso de agentes e utilização de arma de fogo, aumento a reprimenda no patamar de 1/3, majorando a pena para
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Atento, ainda, à existência de concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado,
aumento a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa, a qual torno definitiva
.

Considerando a condição econômica do réu,
fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Atento à norma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, procedo à realização da
detração penal
. Assim, tendo em vista que o sentenciado se encontra preso desde o dia 01/11/2017, ou seja, há 07 (sete) meses, promovendo a diminuição de tal período da pena definitiva, a pena ainda fica acima de 04 (quatro) anos, razão pela qual o
regime inicial
para o cumprimento da pena,
é o semiaberto
, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

(...). grifei.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou as
circunstâncias e as consequências do crime como vetores desfavoráveis,
fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão
.

No entanto, ao analisar a dosimetria acima transcrita, observo a existência de fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos:

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

No caso em apreço, o juízo monocrático concebeu desfavoravelmente por ter o ora apelante
surpreendido as vítimas após a invasão de seu domicílio, mantendo-as em seu poder e restringindo sua liberdade, e como se não bastasse, apontaram a arma na cabeça de uma criança de 7 meses. À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou adequada, eis que indica precisamente os elementos não integrantes do tipo penal e provados durante a instrução processual que redundaram em maior censura à ação delituosa. Desta feita,
mantenho a negativação da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Com a análise do caso,
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
, bem como com fulcro no entendimento jurisprudencial do STJ:
“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

De modo que, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável"
(AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei).

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença das atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, d, do Código Penal (menoridade e confissão), motivo pelo qual
atenuo a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa
, em estrita observância ao que dispõe o teor da Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Na etapa derradeira,
não verifico causa de diminuição de pena. Presente às causas aumento de pena previstas nos incisos I e II do parágrafo 2º do art. 157 do CP, motivo pelo qual aumento a reprimenda no mesmo patamar utilizado pelo juízo sentenciante, qual seja, em 1/3 (um terço), fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fica ainda acrescida a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de duas vítimas,
resultando, assim, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, que tenho como concreta e definitiva.

O
regime semiaberto
, previsto no
artigo 33, § 2º, “b”, do CPB
estabelecido em sede da decisão combatida deve ser mantido.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto
,
conheço parcialmente do recurso e
dou parcial provimento ao apelo
, redimensionando a pena do ora apelante para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II
, c/c art. 70, ambos
do CPB, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025